Tribunal: TJPA
Processo: 0816936-70.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816936-70.2023.8.14.0301

APELANTE: ADRIANO PETTER

APELADO: BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato bancário, no qual o autor alegava abusividade da tarifa de cadastro, pleiteando recálculo das parcelas, restituição em dobro de valores pagos e indenização por danos morais. A sentença foi mantida e houve majoração dos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança da tarifa de cadastro; (ii) estabelecer se há ilegalidade na capitalização de juros; (iii) determinar se os juros remuneratórios são abusivos; (iv) verificar a possibilidade de repetição do indébito e de danos morais; e (v) analisar a ocorrência de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tarifa de cadastro é válida quando prevista expressamente e cobrada uma única vez no início da relação contratual, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários posteriores à MP nº 2.170-36/2001, desde que haja previsão contratual expressa e distinção entre taxas mensal e anual.

5. A abusividade dos juros remuneratórios não se presume, devendo ser comprovada no caso concreto. A estipulação superior a 12% ao ano, por si só, não enseja revisão.

6. Ausente cobrança indevida, é incabível a restituição em dobro de valores pagos, bem como a indenização por danos morais.

7. Inexistem elementos que revelem conduta dolosa ou temerária a justificar a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADRIANO PETTER em face da sentença proferida pela 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação revisional de contrato, movida em desfavor de BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Pelo exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, julgo IMPROCEDENTE a pretensão de revisão contratual intentada pela parte autora nos moldes da fundamentação.

Condeno a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

O apelante sustenta, em síntese, que o contrato contém cláusulas abusivas, especialmente no tocante à tarifa de cadastro no valor de R$541,10, a qual considera excessivamente onerosa e ilegal. Afirma que tal tarifa, somada a encargos como o IOF, majorou indevidamente o valor financiado e, por consequência, o montante das parcelas. Argumenta que tais cobranças contrariam o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Pleiteia a exclusão da tarifa de cadastro do valor financiado, o recálculo das parcelas pagas, vincendas e vencidas, a restituição em dobro dos valores pagos a maior, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do CDC, além de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00. Requer, ainda, a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios majorados.

A parte apelada apresentou contrarrazões regulares, pugnando pela improcedência do recurso e pela manutenção integral da sentença. Requereu, ao final, que o apelante seja condenado como litigante de má-fé, com aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

O cerne da controvérsia reside na alegação de abusividade da tarifa de cadastro cobrada no contrato de financiamento bancário celebrado entre as partes, bem como nos pedidos de restituição em dobro de valores supostamente pagos a maior, recálculo de parcelas e indenização por danos morais.

2.1.

Da validade da Tarifa de Cadastro

O apelante sustenta que a cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$541,10 seria abusiva e ilegal, por majorar indevidamente o valor financiado e, consequentemente, alterar o montante das parcelas.

Ocorre que tal argumento não merece prosperar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento dos recursos especiais repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, sob o rito do artigo 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que a tarifa de cadastro é legítima, desde que observados determinados requisitos. Em síntese, o Tribunal reconheceu a validade da cobrança da tarifa de cadastro quando esta remunera serviço efetivamente prestado, como a realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados necessários ao início do relacionamento bancário. A tarifa só pode ser cobrada uma única vez, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, e desde que haja previsão contratual expressa.

No caso dos autos, constata-se que a tarifa de cadastro está expressamente prevista no contrato bancário celebrado entre as partes, sendo certo que foi cobrada uma única vez, quando da contratação do financiamento. Não há demonstração de duplicidade de cobrança com outras tarifas de mesmo fato gerador, tampouco prova de que o serviço relacionado à tarifa não tenha sido prestado. O simples inconformismo do apelante com o valor cobrado não é suficiente para caracterizar abusividade, especialmente porque não houve produção de prova técnica apta a demonstrar desequilíbrio contratual significativo ou onerosidade excessiva em relação aos parâmetros objetivos de mercado.

A alegação de que o valor de R$541,10 seria excessivo é genérica e desprovida de fundamento probatório. O apelante não trouxe aos autos qualquer elemento técnico capaz de demonstrar que tal montante representaria ônus desproporcional ou extrapolaria os limites da razoabilidade, em confronto com os custos efetivamente despendidos pela instituição financeira na prestação do serviço de cadastro.

Ademais, o contrato de financiamento traz discriminação clara dos valores cobrados, permitindo ao consumidor o pleno conhecimento dos encargos no momento da contratação, em observância ao dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Tratando-se de financiamento com parcelas prefixadas, o consumidor tinha plena ciência, desde o início, do valor total a ser pago ao longo do contrato, não havendo que se falar em surpresa ou violação à boa-fé objetiva.

Nesse contexto, não há que modificar na sentença neste ponto.

2.2.

Da capitalização de juros

O apelante também questiona a capitalização de juros aplicada no contrato. Contudo, tal insurgência não merece acolhida. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a capitalização mensal de juros é permitida nos contratos bancários celebrados após o advento da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que haja expressa previsão contratual e diferenciação entre a taxa de juros mensal e anual. No caso em análise, o contrato atende a esse requisito, prevendo claramente a taxa mensal e a taxa anual de juros, o que supre a exigência jurisprudencial para admissão da capitalização mensal.

Tal entendimento foi reafirmado pela Segunda Seção do STJ no julgamento do REsp 973.827/RS e consolidado em diversos outros precedentes, a exemplo do REsp 1.112.879/PR. A simples existência de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal configura a pactuação expressa da capitalização mensal, tornando legítima a cobrança.

Portanto, inexiste qualquer ilegalidade na capitalização de juros praticada no contrato objeto desta lide, devendo ser mantida a fundamentação da sentença também neste particular.

2.3.

Da abusividade dos juros remuneratórios

Quanto à alegada abusividade dos juros remuneratórios, observo que a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros de doze por cento ao ano, prevista no Decreto nº 22.626/33, conforme estabelecido na Súmula 596 do STF. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso concreto, mediante prova do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo insuficiente o mero fato de a estipulação ultrapassar o percentual de doze por cento ao ano.

No caso dos autos, o apelante não trouxe qualquer elemento probatório apto a demonstrar que a taxa de juros pactuada estaria em descompasso com os parâmetros médios de mercado ou que representaria onerosidade excessiva. A mera alegação de abusividade, desacompanhada de qualquer substrato probatório, não autoriza a revisão contratual pretendida.

Sendo assim, não há que se falar em redução dos juros remuneratórios pactuados, devendo ser mantida a sentença de origem também quanto a este ponto.

2.4.

Do recálculo das parcelas

O apelante pleiteia o recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas, com a exclusão da tarifa de cadastro do valor financiado. Contudo, considerando que a cobrança da tarifa de cadastro foi considerada válida, nos termos da fundamentação acima exposta, não há razão jurídica para o recálculo pretendido. O contrato foi celebrado de forma clara, com discriminação dos valores e encargos, tendo o apelante anuído livremente com todas as cláusulas. A alteração posterior das condições pactuadas, sem que tenha havido demonstração concreta de abusividade, representaria violação ao princípio do pacta sunt servanda e ao equilíbrio contratual inicialmente estabelecido.

2.5.

Da restituição em dobro e dos danos morais

O apelante requer a restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Referido dispositivo estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

Ocorre que, no caso concreto, não restou caracterizada a cobrança indevida. Conforme já fundamentado, a tarifa de cadastro é legítima, os juros remuneratórios não são abusivos e a capitalização mensal está devidamente autorizada pela legislação e pela jurisprudência. Não havendo cobrança indevida, não há que se falar em repetição de indébito, seja na forma simples, seja na forma dobrada. Pelos mesmos fundamentos, são indevidos os danos morais.

Portanto, o pedido de restituição em dobro e condenação em danos morais não merecem acolhimento.

2.6.

Da litigância de má-fé

A parte apelada, em suas contrarrazões, requereu a condenação do apelante como litigante de má-fé, com a imposição da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o recurso teria caráter meramente protelatório e estaria fundamentado em alegações infundadas.

Contudo, não identifico, no caso concreto, a presença dos requisitos caracterizadores da litigância de má-fé. O exercício do direito de recorrer é garantia constitucional assegurada a todas as partes, desde que observados os pressupostos legais de admissibilidade. O fato de o recurso não ser provido não implica, automaticamente, má-fé processual. A má-fé pressupõe a demonstração cabal de conduta dolosa, desleal ou temerária, com o propósito deliberado de causar dano à parte contrária ou de retardar o andamento do processo. No caso dos autos, o apelante apenas exerceu seu direito de insurgir-se contra decisão que lhe foi desfavorável, sem que tenha sido demonstrada qualquer conduta incompatível com a boa-fé processual.

Portanto, o pedido de condenação do apelante por litigância de má-fé deve ser indeferido.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência, fixados na origem em 10% sobre o valor atualizado da causa, para 15% sobre o mesmo valor, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça deferida à apelante.

Indefiro o pedido de litigância de má-fé formulado em contrarrazões.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025